Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800257-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: IRLAN COSTA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, em razão de não existir qualquer outro apontamento criminal em desfavor do paciente, nem nada que demonstre, de forma clara, que o mesmo poderá a voltar a delinquir caso posto em liberdade, existindo sim a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária do país, especificamente no Pará. Desse modo, concedo a ordem ao paciente, considerando as condições pessoais favoráveis e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, nos presentes autos, pela aplicação das medidas cautelares diversas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.
ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Irlan Costa Marques
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Consta da impetração que
o paciente foi abordado, em frente de sua residência, por policiais militares, no momento em que iria fumar maconha com seu amigo, de nome Gabriel, sendo que, após essa abordagem, os policiais adentraram em sua casa, sem a necessária permissão, e lá encontraram 18 (dezoito) gramas de maconha, tendo sido o mesmo preso em flagrante, prisão esta convertida, posteriormente em decreto preventivo, por ter praticado, em tese, a conduta delitiva presente no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que apesar de ter sido apreendido em seu poder 18 (dezoito) gramas de maconha, afirma que seria para seu próprio uso, já que é dependente químico, tendo a autoridade coatora fundamentado sua decisão de forma completamente genérica, além de que não foi demonstrado nos autos qualquer dos requisitos necessários descritos no art. 312 do CPB para tanto, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa e estando e cumprindo contrato de experiência no supermercado Coringão, no município de Breu Branco, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para que seja expedido o competente alvará se soltura, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, podendo a mesma responder ao processo em liberdade.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi

indeferida, conforme ID 12352884
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12434894.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal na prisão preventiva que foi decretada em seu desfavor, já que o juiz a quo não procedeu a devida fundamentação, bem como inexistir os requisitos necessários para tal medida, além de ser o mesmo réu primário, com residência fixa e trabalho lícito, merecendo a concessão da ordem para que possa responder ao processo que lhe é movido em liberdade.

O Juízo, dito coator, decretou a prisão preventiva do paciente nos termos da
ID 12329318
, que abaixo transcrevo tópicos que entendo mais relevantes:

“(...)

Com efeito,
a conduta atribuída ao requerente/autuado
,
CASO COMPROVADA
, é assaz reprovável, sendo que no
intuito de lucro fácil
explora atividade espúria, ofertando substâncias manifestamente lesivas à saúde,
causando severo abalo à ordem pública não só pelo seu comportamento, como também, reflexamente, são responsáveis pela série de crimes contra o patrimônio e contra as pessoas, cometidos por dependentes químicos
para manter o vício fomentado pelo requerente, e que hoje infestam a cidade de Breu Branco com a pulverização massiva da distribuição de drogas.

Portanto, a princípio, indefiro o pedido feito pela defesa do autuado no Id Núm. 84555131.

Pois bem,
no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do art. 310 c/c art. 312 do CPP.
Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado
nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP.

Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes o autuado IRLAN COSTA MARQUES,
razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado
.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública
, IRLAN COSTA MARQUES, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)”

Respeitado o posicionamento em sentido contrário, entendo ser o caso de concessão da ordem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo que se pode notar na decisão acima transcrita
, o juiz a quo utilizou-se realmente de fundamentação bastante genérica para impor a medida extrema da prisão preventiva ao paciente, pois afirma, conforme sublinhado acima, que “
CASO COMPROVADA
” a conduta que foi atribuída ao mesmo, esta seria reprovável, o que já demonstra a incerteza da parte coatora ao proceder a sua decisão, além do que, os demais termos transcritos se mostram já pertencentes ao próprio tipo penal que, em tese, se impõe ao acusado, não servindo para justificar qualquer abalo à ordem pública, nem a instrução processual.

A quantidade de droga apreendia em seu poder não se mostra capaz de exercer qualquer influencia na decisão que ora se recorre, já que apenas 18 (dezoito) gramas de maconha foi encontrado em seu poder, dentro de sua residência, tendo inclusive o próprio paciente relatado que é usuário dessa substância.

Cabe ressaltar, ainda, que o paciente é pessoa de 18 (dezoito) anos de idade, constando apenas um único apontamento criminal em seu desfavor, conforme se percebe na Certidão de Antecedentes Criminas juntada à ID 12329317, não se podendo alegar que poderá a vir delinquir novamente, se posto em liberdade para responder ao processo em questão, já que inexiste qualquer inquérito policial ou processo judicial contra ele ajuizado.

Juntou também ao presente processo Declarações de pagamento de valores referentes às diárias trabalhadas no Supermercado Coringão (IDs 12329321 12329322) bem como Declaração de Matrícula no curso Técnico de Eletrotécnica Modalidade Presencial (ID 12329320).

No que concerne à ostentação, pelo paciente, de condições pessoais favoráveis (
primariedade, bons

antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
), verifica-se que tais fatores associados aos argumentos supramencionados, mostram-se plenamente suficientes para assegurar o direito à liberdade ao paciente.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, recordemos que o magistrado deve sempre verificar a possibilidade de substituição por outra medida cautelar, consoante se depreende dos comentários ao art. 282 do CPP, sob coordenação de Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron e Gustavo Henrique Badaró (in Código de processo penal comentado - 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

“A prisão preventiva como medida de extrema ratio. No último parágrafo do art. 282, a Lei 12.403/2011 reitera a ideia, tantas vezes já mencionada e que tem especial amparo no princípio constitucional da presunção de inocência, de que o encarceramento preventivo constitui medida extrema, devendo o juiz, antes de determiná-la, verificar sempre a possibilidade de substituição por outra medida cautelar. [...] A Lei 13.964/2019, dando nova redação ao art. 282, § 6º, CPP, reforçou ainda mais essa ideia, ao incluir no texto que a prisão preventiva “somente” será determinada e, ainda, especialmente, que “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada”

Esse também é o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCOS À ORDEM PÚBLICA, À INVESTIGAÇÃO E À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COM A MESMA EFICIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. [...] 3.
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo
. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 4.
Os fundamentos utilizados não se revelam idôneos para manter a segregação cautelar, porquanto os supostos riscos à ordem pública, à investigação e à instrução criminal e à aplicação da lei penal não estão baseados em circunstâncias concretas relacionadas ao paciente, mas sim em meras presunções fundadas em fatos relativos a outros acusados, o que é rechaçado pela jurisprudência desta Corte
. 5. Em nosso sistema, notadamente a partir da Lei 12.403/2011, que deu nova redação ao art. 319 do Código de Processo Penal, o juiz tem não só o poder, mas o dever de substituir a prisão cautelar por outras medidas sempre que essas se revestirem de aptidão processual semelhante. Impõe-se ao julgador, assim, não perder de vista a proporcionalidade da medida cautelar a ser aplicada no caso, levando em conta, conforme reiteradamente enfatizado pela jurisprudência desta Corte, que a prisão preventiva é medida extrema que somente se legitima quando ineficazes todas as demais (HC 106446, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/9/2011; HC 114098 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012). 6. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares específicas. (HC 132233, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe. 18/05/2016,)
Grifei e destaquei

Assim,
in casu
, muito embora tenha sido demonstrado o
fumus comissi delicti
(comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria), entendo que não está evidenciada a real necessidade da constrição cautelar do paciente, correspondente ao pressuposto do
periculum libertatis
.

Nesses termos tem decidido a colenda Seção de Direito Penal deste Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO JUSTITIFICA CONCRETAMENTE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Omissis

2. Em que pese as condições pessoais do paciente não servirem, por si sós, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº. 08/TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a real indispensabilidade da prisão preventiva (Precedente).

3. É perfeitamente cabível, embora não seja recomendada a manutenção da prisão preventiva, a aplicação, sob o manto dos princípios da adequação e da necessidade (art. 282, I e II, do CPP), de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem concedida, por unanimidade, com aplicação, de ofício, das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal.

(2016.04482121-31, 167.194, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-08)

Ante o exposto,
CONCEDO
A
ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do paciente
IRLAN COSTA MARQUES
, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade superveniente dessa medida extrema.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023